Tribunal: TJSP
Processo: 1500182-35.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Provas frágeis. Ausência de reconhecimento válido dos apelados pela vítima. Não apreensão dos bens em poder dos acusados e viabilidade da tese defensiva. Absolvição mantida. In dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido.